Tribunal: TJMT
Processo: 1016540-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Kleydson Martins da Silva, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 3a Vara de Criminal Comarca de Jaciara/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente responde a processo executivo de pena, pela prática dos crimes de roubo, embriaguez ao volante e tráfico de drogas, visando o cumprimento da pena unificada de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
Explicita que referente aos crimes de roubo e embriaguez ao volante, com o transito em julgado, respectivamente em 22/02/2017 e 11/11/2019, são crimes comuns. Após, em 25/08/2017, foi imputado ao apenado o crime de tráfico de drogas, considerado delito hediondo ou equiparado, na qual foi reconhecida a agravante da reincidência.
Aduz que os crimes anteriores não são hediondos ou equiparados, portanto, deve ser considerado, no caso, como reincidência genérica.
Expõe que com a superveniência da Lei no 11.964/2019, foi pugnado ao juiz de primeiro grau a aplicação da fração de 2/5 - 40% para progressão de regime, contudo o pedido foi negado, e o juiz a quo manteve a fração de 3/5 – 60%.
Declara que a impetração deste writ se morta justificável em razão da excecionalidade da situação, tendo em vista que, empregando a fração de 3/5 – 60%, a data de progressão de regime do paciente está datada para 17/08/2021, todavia se houver alteração para 2/5 – 40%, sua progressão seria alcançada em 17/08/2020.
Argumenta que a Lei 11.964/2019 somente regulou a porcentagem para os primários e os reincidentes específicos, com natureza hedionda ou equiparado, e diante da ausência de previsão específica para os reincidentes genéricos, incide o princípio in dubio pro reo.
Retrata que não se sustenta a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, devendo ser reconhecida a retroatividade da lei mais benéfica, inclusive, deve prevalecer nos casos onde há dúvidas.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que modifique a porcentagem aplicada pelo juiz a quo, determinando a retroatividade da Lei no 13.964/19 quanto ao percentual mais benéfico de progressão de regime, qual seja, 40% da pena do crime de tráfico ilícito de drogas. (Id. 53397455)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Kleydson Martins da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara de Criminal Comarca de Jaciara/MT.
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pedido da defesa para modificar a aplicação da porcentagem no que se refere a progressão de regime, in verbis: (Id. 53397463)
“Vistos.
Trata-se de guia de execução penal do reeducando KLEYDSON MARTINS DA SILVA, visando o cumprimento da pena unificada de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas, embriaguez ao volante.
A defesa do reeducando pugnou pela incidência retroativa da lei penal mais favorável ao mesmo, a fim de ser retificado o cálculo de pena, para aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, pois, embora tenha praticado crime hediondo, não o é reincidente específico (seq. 33).
Por sua vez, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido apresentado nos autos, uma vez que o réu é reincidente, logo, deve ser aplicado o percentual de 60% (sessenta por cento) (seq. 36).
A defesa do reeducando manifestou-se novamente nos autos, afirmando que não se sustentam as oposições formuladas pelo Ministério Público, motivo pelo qual deve ser reconhecida a retroatividade da lei penal benéfica, inclusive, devendo prevalecer no caso de dúvida (in dubio pro reo) (seq. 39).
É o relato.
Decido.
Sem delongas, pretende a defesa valer-se de fração de progressão de pena referente a condenado primário em crime hediondo, sendo o réu reincidente, uma vez que ostenta condenação anterior, sob a pecha de ter havido “cochilo” do legislador ao aprovar o “pacote anticrime” (lei 13.964/19), não prevendo a situação da reincidência genérica. Resumindo: pretende a defesa que o Estado-Juiz dê o mesmo tratamento ao réu reincidente como se primário fosse, incidindo a este o percentual de progressão de pena mais benéfico.
O pleito defensivo deve ser indeferido por falta de amparo legal, uma vez que a admissão de mesmo tratamento a condenados que se encontram em situações desiguais (reincidentes como primários) reverbera em máculas exacerbadas aos princípios da isonomia, legalidade, da humanização da pena e da ressocialização – princípios regentes e orientadores da execução penal - além de forçar uma interpretação ad absurdum.
Pontuou bem a ilustre Representante do Ministério Público Estadual, quando afirmou em sua manifestação que: “a finalidade pretendida pela referida lei, intitulada “Pacote Anticrime”, é enrijecer as penas aplicadas aos crimes de maior gravidade, de modo a efetivar o combate à criminalidade. Logo, tratar condenados reincidentes genéricos como primários seria dar uma interpretação contrária e ignorar a mens legis. A defesa se apega a tese, no sentido de que a lei “Pacote Anticrime” seria mais benéfica, de modo que o artigo 112, inciso V, da Lei no 13.964/2019 se aplica tanto aos condenados primários, quanto aos reincidentes genéricos, limitando-se, pois, a uma interpretação gramatical da referida norma. Há de ressaltar que a alteração legislativa não merece ser analisada, apenas sob a ótica gramatical, devendo o intérprete adotar outros métodos – lógico, sistemático e teleológico, para que se alcance o verdadeiro sentido e finalidade da norma”.
Apesar de o tema ser aparentemente novo, sob a pecha de ter sido trazido pela lei 13.956/19, verifica-se que a celeuma, ao meu sentir, é inexistente, uma vez que a interpretação dos Tribunais Superiores a respeito do tema reincidência continua a mesma, qual seja, a progressão de regime para condenados a crime de natureza hedionda dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, pouco importando se esta reincidência é genérica ou específica ou se dê no curso da execução, em decorrência da unificação da pena (artigo 111, da LEP).
Neste sentido, é o recentíssimo entendimento do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Nota-se que a redação da Lei de Execuções Penais (LEP) é clara no sentido de que o apenado terá direito à progressão de pena após ter cumprido, ao menos, 40% (quarenta por cento), se for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, desde que seja primário e 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado.
Neste sentido:
(...)
Evidencia-se, portanto, que a Lei de Execuções Penais não faz distinção entre reincidência específica ou genérica, bastando que seja “reincidente” na prática de crime hediondo ou equiparado, ainda que a reincidência se dê em decorrência da unificação de pena.
Nesta toada, a Lei de Execuções Penais é clara ao diferenciar o percentual de progressão de regime do condenado primário pela prática de crime hediondo ou equiparado (40%), do condenado reincidente, independentemente de sua modalidade (genérica ou específica), na prática de crime hediondo ou equiparado (60%).
Nota-se que o critério interpretativo dos Tribunais Superiores continua sendo o mesmo e de fato não há motivos para mudanças, uma vez que o atual dispositivo apresenta redação semelhante ao antigo artigo 2o, §2o, da lei 8.072/90 (lei dos crimes hediondos), que somente fora revogado em decorrência de a lei 13.964/19 ter tornado o art. 112, do LEP mais analítico (esmiuçado), prevendo percentuais de progressão diversos para condenados em situações diversas (princípios regentes da execução penal – tratar os desiguais de forma desigual), porém, mantendo-se a mesma redação anterior e, consequentemente, a mesma interpretação sedimentada, conforme se denota na redação do inciso VII, do aludido dispositivo legal e ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal, já alhures colacionadas nesta decisão.
Em consonância com este entendimento, trago à baila recentíssimos julgados monocráticos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
(...)
Nota-se que na decisão supracitada, o Ministro Felix Fischer faz alusão ao HC 427.803/PR, que é claro ao afirmar a inexistência de diferença entre reincidência específica ou comum, senão vejamos:
(...)
Forte em tais razões, INDEFIRO o pedido da defesa, devendo o condenado cumprir o percentual de 60% (sessenta por cento) da pena unificada para fins de progressão do regime de pena, a teor do disposto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), por se tratar de réu reincidente na prática de crime hediondo.
Ciência as partes.
As providências. ”
Desta forma, em uma análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar, assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter informações de caráter jurídico imprescindível, indicando todas as teses levantadas na impetração, os fundamentos da decisão atacada, informando sobre a decisão referente a porcentagem a ser aplicada ao caso em questão, juntando cópia dos documentos que julgar necessário ao julgamento do mérito, com respeito a formalidades a ser adotada com a vigência do Provimento n,o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.